Tribunal: TCU
Processo: 005.765/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão emitidos pela Caixa Econômica Federal (CEF) em prol de Ellen Moreschi Bandeira, Andressa Vieira da Silva e Warley Pretti.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão emitidos pela Caixa Econômica Federal (CEF) em prol de Ellen Moreschi Bandeira, Andressa Vieira da Silva e Warley Pretti; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos de admissão em favor de Ellen Moreschi Bandeira (à Peça 3 sob o no 126198/2019), Andressa Vieira da Silva (à Peça 4 sob o no 126199/2019) e Warley Pretti (à Peça 5 sob o no 126208/2019), negando-lhes os respectivos registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância, por analogia, com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de, no presente momento, determinar a imediata cessação do pagamento das correspondentes remunerações em respeito à decisão judicial prolatada no âmbito da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a diretoria regional da Caixa Econômica Federal (CEF) adote as seguintes medidas: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006 em tramitação perante a Justiça do Trabalho e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável aos ora interessados, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, promover a efetiva desconstituição dos respectivos atos de admissão em prol dos ora interessados, nos termos do art. 262 do RITCU, informando o TCU, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da aludida decisão judicial final, sobre o efetivo resultado da adoção dessas providências; 9.3.2. dê ciência da presente deliberação do TCU aos interessados apontados pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Caixa Econômica Federal (CEF), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão.